Tribunal: TJMT
Processo: 1018041-38.2021.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018041-38.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANO GADELHA DA SILVA - CPF: 016.827.862-69 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1018041-38.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):
Adriano Gadelha da Silva

Parte Recorrida(s):
Oi S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/08/2022

Ordem na pauta: 81

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO QUE NÃO INDICA O NOME DA EMPRESA QUE EFETUOU A INCLUSÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré.

2.

Nas alegações iniciais, a parte autora alega que não possui qualquer relação jurídica com a ré, e que fora surpreendida com a inclusão dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por suposto débito no valor de R$ 149,20 (cento e quarenta e nove reais e vinte centavos).

3.

Extrai-se dos autos que o autor, ora recorrente, juntou “Pesquisa Cadastral Simplificada”, emitida pela Caixa Econômica Federal, em que há um apontamento de débito datado de 12/09/2016, no valor de R$ 149,20 (cento e quarenta e nove reais e vinte centavos), com o número de contrato e origem, no entanto, não há em tal documento qualquer indicação da empresa que teria efetuado a inclusão nos órgãos mantenedores.

4.

Em suas razões recursais, a parte autora requer a reforma da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, e para tanto, sustenta que no documento de id. 126310664 é possível visualizar que o número descrito na informação “Origem” faz referencia ao CNPJ da ré, pleiteando a procedência dos pedidos iniciais.

5.

Malgrado as alegações da parte autora, da análise do documento apresentado por ela, a fim de comprovar a inscrição dita indevida, não é possível visualizar que a ré deu causa a mesma, pois o comprovante de restrição apresentado pela parte autora não proporcionou a este juízo a segurança necessária para o reconhecimento da legitimidade passiva da ré para figurar no polo passiva desta demanda, consequentemente, correta a sentença ao julgar o processo extinto sem resolução de mérito.

6.

Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO. APRESENTAÇÃO DE PRINT QUE NÃO SE PRESTA PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO, MAS QUE APENAS INDICA A EXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. No mérito, tem-se que a pretensão autoral não deve prosperar. O autor não colacionou aos autos qualquer extrato de negativação. Na verdade, trouxe aos autos tão somente, print de fls. 19, onde consta status de "ocorrências de débito" "PODE apresentar títulos protestados", não havendo qualquer registro de inscrição, não sendo possível qualificar como negativação a simples indicação de haver débito em atraso, eis que tal indicação influencia apenas no score do consumidor. Importante explicar que o score representa o histórico de pagamentos e inadimplementos do consumidor, não representando necessariamente dívidas negativadas.
Logo, para que se evidenciasse alguma inscrição, seria necessária a apresentação do extrato completo do órgão de cadastro de inadimplentes, o que não foi feito, não se podendo simplesmente presumir que houve negativação, baseado tão somente em sua palavra.

Desta forma, não há demonstração nos autos que possibilite a responsabilização da empresa pelos danos sofridos pela parte autora, considerando que a autora não se desincumbiu de comprovar suas assertivas.
Não há como julgar por presunção, aferindo razão a demandante simplesmente por sua palavra, de forma a permitir a aferição de qualquer ressarcimento decorrente do fato alegado, inexistindo, portanto, nestes autos, o exercício eficaz do onus probandi a cargo do autor. Recurso conhecido e provido. Improcedência do pedido inicial. Sem custas e honorários.(TJ-AM - RI: 06107308720198040092 Manaus, Relator: Marcelo Manuel da Costa Vieira, Data de Julgamento: 02/10/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/10/2020)

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022